Tribunal: STF
Processo: ARE 1465332
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em suposta violação manifesta de norma jurídica e prova nova obtida posteriormente ao trânsito em julgado (Art. 966, incs. V e VII, do CPC). Preliminar de carência de ação afastada. Autora, servidora inativa do município de Valinhos, percebe a complementação de aposentadoria assegurada pelo § 2º do art. 224 da Lei Municipal nº 2.018/86, acrescentado pela Lei Municipal nº 3.117/97 Complementação paga pelo município de forma proporcional ao tempo de serviço prestado como funcionário público municipal, contra o que se insurgiu a autora, mediante ajuizamento de ação julgada, em primeiro grau, procedente, mas reformada, nesta instância, por acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público, embasada em “fato jurídico novo”, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2133155-46.2015.8.26.0000 acolhida pelo Órgão Especial, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos Decisão do Órgão Especial, contudo, reformada pelo STF (RE nº 974.654/SP) Princípio “sublata causa, tollitur effectus” Cabimento da ação rescisória Acórdão rescindendo embasou-se em inconstitucionalidade declarada em decisão do Órgão Especial deste Tribunal, mas posteriormente reformada pelo STF para afastar a contrariedade à Constituição Federal, a impor a sua rescisão e acolhimento do pedido manejado pela autora nos autos nº 0003901-78.2014.8.26.0650 Pagamento proporcional não tem respaldo legal. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADAPROCEDENTE para, desconstituído o acórdão rescindendo, condenar o réu a complementar os proventos da autora de forma integral, desde a data da aposentadoria.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 40, § 1º, I, II, e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5):



    “Deve ser destacado que o acórdão que se pede a rescisão foi proferida em 10/08/2016 (Doc. 01), enquanto a decisão que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Extraordinário nº 974.645 (fls. 570), foi proferida apenas em 20/03/2020, ou seja, quase 04 anos depois. 



    Assim, resta evidente julgamento que a parte autora pretende desconstituir é anterior à pacificação do tema controvertido e, nesse contexto, não é admissível a ação rescisória, na forma da Súmula 343 do STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais)”



    Articula com a incidência do óbice da Súmula 343 desta Casa. Isso porque o acórdão que se pretende desconstituir violaria a coisa julgada bem como a segurança jurídica. 



    Aduz, ainda, que (eDOC 16, p. 9): 



    “(...) os requisitos legais necessários à implantação da aposentadoria e, portanto, da complementação pelos cofres públicos municipais, foram preenchidos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, de modo que a regra da proporcionalidade entre o valor do benefício e o tempo de contribuição deve ser aplicada ao caso vertente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso quanto à matéria alcançada pelo tema 733 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 8, p. 4-8):



    “A autora, servidora inativa do município de Valinhos, ingressou no serviço público em 04/01/1999 e aposentou-se em 27/05/2011 pelo INSS, com tempo de contribuição total de 30 anos, dos quais 12 anos, 04 meses e 29 dias laborados como servidora pública municipal, e percebe a complementação de aposentadoria assegurada pelo § 2º do art. 224 da Lei Municipal nº 2.018/86, acrescentado pela Lei Municipal nº 3.117/97: “é assegurado pela Municipalidade o pagamento, em complementação, da diferença entre o vencimento ou remuneração percebidos pelos funcionários e os proventos da aposentadoria pagos pelo Regime Geral da Previdência Social da União.”. 



    Ao que consta, a complementação é paga pelo município de forma proporcional ao tempo de serviço prestado como funcionário público municipal, contra o que se insurgiu a autora, mediante ajuizamento de ação que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Valinhos, registrada sob o nº 0003901-78.2014.8.26.0650, julgada, em primeiro grau, procedente para condenar o município a complementar a aposentadoria de forma integral (fls. 38/39), mas reformada, nesta instância, por acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público, embasada em “fato jurídico novo”, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2133155-46.2015.8.26.0000 acolhida pelo Órgão Especial, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos, ao assegurarem a aposentados e pensionistas complementação de aposentadoria e pensão sem indicação de fonte de custeio, ofendendo, assim, aos arts. 218 da Constituição Estadual e § 5º, art. 195, da Constituição Federal. Houve modulação nos seguintes termos, a partir da prolação da decisão: a) impedimento de instituições de novos benefícios aos servidores ao passarem à inatividade ou aos pensionistas dos falecidos desde então; b) impedimento da continuidade de pagamento àqueles que o já recebiam, sem a necessidade de qualquer devolução da vantagem recebida (fls. 60/66). 



    Contudo, a Min. Cármen Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário nº 974.654/SP, interposto pelo município de Valinhos nos autos da referida ADIn, decisão confirmada pela Segunda Turma do STF, ao julgar o agravo regimental, que afastou a contrariedade ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei nº 4.878/2013), mas apenas a manutenção das complementações de aposentadoria deferidas antes da edição da Lei Municipal nº 4.878/2013 (fls. 310/322 e 323/340).



    Nessas circunstâncias, aplicável, na espécie, o princípio “sublata causa, tollitur effectus” (suprimida a causa, cessa o efeito). 



    (...)



    O acórdão rescindendo, portanto, embasou-se em inconstitucionalidade declarada em decisão do Órgão Especial deste Tribunal, mas posteriormente reformada pelo STF para afastar a contrariedade à Constituição Federal, a impor a sua rescisão, tendo como hígidos os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 1º da Lei nº 4.878/2013, do município de Valinhos, conforme decidido pelo STF (RE nº 974.654/SP). 



    Desconstituído o acórdão, o pedido manejado pela autora nos autos nº 0003901-78.2014.8.26.0650 deve ser acolhido. 



    Com efeito, nada obstante o § 2º do art. 224 da Lei Municipal nº 2.018/86 não fazer qualquer distinção entre o pagamento dos proventos de forma proporcional ou integral, a complementação dos proventos foi concedida de forma proporcional, considerando apenas o tempo de serviço público municipal, o que é inadmissível. 



    O pagamento proporcional não tem respaldo legal, implicando verdadeira criação da Administração de critério de proporcionalidade redutor da complementação que não está previsto na legislação municipal e que, portanto, não pode prosperar.



    (...).



    No mais, é fato incontroverso que a autora já percebia a complementação proporcional, o que, por si só, refuta o argumento de ausência de preenchimento de requisitos para a complementação que, no caso, quando da implementação administrativa, ainda que considerado equivocadamente o tempo de serviço público municipal, já seria resultado de proventos inferiores aos vencimentos percebidos quando na ativa, e que era, por certo, “conditio sine qua non” para a concessão à época. 



    Assim, a ação rescisória deve ser julgada procedente para, desconstituído o acórdão rescindendo, condenar o réu a complementar os proventos da autora de forma integral, desde a data da aposentadoria, com correção monetária pelo IPCA-E incidente sobre cada parcela, desde quando deveria ter sido paga, e juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 4.878/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V E IX, DO CPC/1973. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.m(ARE 1.392.268-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.370.827 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2022)



    Ainda nesse sentido: ARE 1.459.699, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidência), DJe 13.10.203 e ARE 1.432.017, Rel. Min. Rosa Weber (Presidência), DJe 25.4.2023.



    Ademais, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente